Tribunal: STF
Processo: RE 89986
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
Intimação. Sentença condenatória. Se o réu não constituiu defensor e não foi encontrado para ser intimado pessoalmente, devia sê-lo, como foi, mediante edital, dispensada a intimação do defensor dativo. Recurso extraordinário conhecido e provido.